Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-56.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMOSTRADO. FALHA INFORMACIONAL. NEGÓCIO NULO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Configura indevida inovação recursal o pedido de compensação dos danos morais. Se a alegação não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora ante o que estabelece os arts. 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, isto é, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só é válida se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação no momento da formalização do vínculo e durante toda a sua execução.
3. No caso, a autora alega que foi induzida a assinar termo de confissão de dívida sob ameaça de bloqueio de conta em razão de suposta dívida de R$ 26.155,80 que pelo acordo seria reduzida para R$ 5.592,20. Esse termo não especifica a natureza do negócio original, o credor, data de vencimento e outros dados imprescindíveis a aferir a existência da relação jurídica pretérita.
4. Diante do crescente número de golpes aplicados contra os consumidores, que frequentemente são induzidos a aderir a propostas por mensagens ou telefone, cabe ao suposto credor comprovar a origem da dívida. Essa exigência constitui direito básico de informação ao consumidor e pressuposto da livre manifestação da vontade.
5. Essas informações são, pois, imprescindíveis à formação do novo vínculo e necessárias para que o consumidor possa analisar a validade da relação jurídica originária, verificar eventual prescrição etc. Nesse sentido, a “Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. No caso, a novação objetiva não afasta a aplicação dessa súmula, permitindo a revisão de cláusulas de contratos anteriores.” (REsp n. 2.016.236/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)
6. Se a empresa ré não apresentou nenhum esclarecimento sobre a origem da dívida e suas condições, deve ser declarada a nulidade do termo de confissão de dívida. Aliás, a consulta processual em nome da ré mostra dezenas de demandas semelhantes a esta, nas quais os consumidores igualmente alegam não ter havido relação jurídica original a amparar o termo de confissão de dívida.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida objeto desta demanda e condenar a ré/recorrida a excluir a anotação no nome da autora e se abster de efetuar cobrança com fundamento no termo declarado nulo.
8. Sem custas ou honorários sucumbenciais.
9. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da recorrente são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.